Tribunal: TJSP
Processo: 9000605-09.2003.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ITBI - Exercício de 1999- AIIM - Cobrança de diferença entre o valor recolhido com base no valor venal do IPTU e o valor pretendido pelo Município com base no valor de referência – Impossibilidade - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ITBI - Exercício de 1999- AIIM - Cobrança de diferença entre o valor recolhido com base no valor venal do IPTU e o valor pretendido pelo Município com base no valor de referência – Impossibilidade - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Sentença reformada para julgar procedentes os embargos à execução fiscal com a inversão do ônus sucumbencial - Recurso provido.